Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. PROCESSO EXECUTIVO FUNDAMENTADO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS PACTUADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. MEDIDA AUTORIZADA POR CLÁUSULA CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS PELOS COMPRADORES. RECONHECIMENTO.
1. Para efeitos de valoração da argumentação vertida pelas partes e do acervo probatório, o processo civil brasileiro adotou o sistema de persuasão racional, devendo o magistrado analisar a prova produzida nos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, cabendo a ele indicar, na decisão exarada, as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil).
1.1. O fato de o entendimento firmado pelo d. Magistrado sentenciante se mostrar contrário à tese defendida pela embargada na impugnação ofertada aos embargos à execução não configura circunstância apta a evidenciar o cerceamento de defesa ou hipótese de negativa de prestação jurisdicional.
2. A interdição parcial do estabelecimento comercial da empresa cujas quotas sociais foram adquiridas pelos embargantes, por força de determinação da Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal, a inviabilizar o funcionamento normal de suas atividades, torna cabível a suspensão do pagamento das parcelas previstas no contrato de compra e venda firmado pelas partes litigantes, consoante autorização prevista no instrumento contratual.
3. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.